Tribunal: TJMT
Processo: 1038261-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038261-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ATAIDES DE DEUS VIEIRA POZZI - CPF: 010.317.386-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0006-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - CPF: 090.156.556-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GUSTAVO OLIVEIRA SOUSA - CPF: 021.982.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da exigência de comunicação específica ao Fisco estadual quanto à alteração contratual de sociedade empresária, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa, com fundamento na ausência de integração entre os sistemas da Junta Comercial e da Secretaria de Fazenda à época dos fatos.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação da Lei Federal nº 8.934/1994 e do artigo 1.154 do Código Civil; (
ii
) apurar eventual contradição interna no acórdão ao reconhecer a
publicidade do registro mercantil e, simultaneamente, exigir comunicação específica ao Fisco; e (
iii
) analisar o pedido de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III.
Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito da causa.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da publicidade dos atos societários, reconhecendo a eficácia do registro perante terceiros em geral, mas afirmando que a comunicação específica ao Fisco é obrigação acessória autônoma, prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

6. A contradição apta a ensejar embargos é a de natureza interna, inexistente no caso, pois a decisão manteve coerência lógica entre fundamentos e conclusão ao distinguir a publicidade mercantil da obrigação tributária acessória.

7. A divergência entre a tese jurídica adotada e a sustentada pela parte não caracteriza vício, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, sendo suficiente o debate e decisão sobre a matéria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CC, art. 1.154; Lei Federal nº 8.934/1994; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17, IV; CPC/2015,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22.02.2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1038261-63.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que, embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva do embargante em sede de exceção de
pré
-executividade, afastou a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O acórdão embargado fundamentou-se no princípio da causalidade, assentando que a inclusão indevida do embargante no polo passivo da execução fiscal decorreu de sua própria omissão em comunicar a
alteração societária diretamente ao Fisco Estadual, conforme exigência do artigo 17, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese:

a)

o
missão quanto à aplicação da Lei Federal nº 8.934/1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, argumentando que os documentos levados a arquivamento fora do prazo de trinta dias terão eficácia a partir do despacho que o conceder, de modo que o registro da retirada societária na Junta Comercial, em 25 de julho de 2011, tornou o ato plenamente eficaz e oponível a terceiros, inclusive à Fazenda Pública;

b)

Omissão quanto ao artigo 1.154 do Código Civil, que estabelece a oponibilidade dos atos societários registrados perante terceiros;

c)

c
ontradição lógica ao exigir que uma obrigação acessória de natureza administrativa estadual se sobreponha à publicidade jurídica conferida pelo registro público mercantil;

d)

c
ontradição ao imputar ao embargante a responsabilidade pela deficiência na integração dos sistemas fazendários, alegando que o dever de diligência prévia ao ajuizamento recai sobre o exequente.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito dos dispositivos de lei federal invocados.

Em contrarrazões, a parte embargada requerer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão quanto à L
ei
F
ederal nº 8
.934/1994 e ao artigo 1.154 do C
ódigo
C
ivil

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao
não
se manifestar sobre a aplicação da Lei Federal nº 8.934/1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, e do artigo 1.154 do Código Civil, que trata da oponibilidade dos atos societários registrados.

Não lhe assiste razão.

De início, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou dispositivo legal mencionado pelas partes, sendo suficiente que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, dispõe o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil que não se considera fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da publicidade do ato societário, consignando que
:

"
essa obrigação acessória não se confunde com o mero registro da alteração contratual perante a Junta Comercial.
Embora o registro na Junta Comercial seja essencial para dar publicidade e eficácia às alterações societárias perante terceiros, tal providência, por si só, não substitui a comunicação
formal e específica que deve ser dirigida à repartição fiscal competente
".

destaquei

Percebe-se, portanto, que o acórdão reconheceu a eficácia do registro mercantil perante terceiros em geral, não tendo em momento algum negado a aplicabilidade da Lei Federal nº 8.934/1994 ou do artigo 1.154 do Código Civil. O que se decidiu, de forma fundamentada e coerente, é que a publicidade geral conferida pelo registro na Junta Comercial não supre a obrigação acessória específica de comunicação ao Fisco Estadual, prevista no artigo 17, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Trata-se, portanto, de esferas normativas distintas e complementares: a legislação federal de registro empresarial disciplina a publicidade dos atos societários perante a coletividade em geral, enquanto a legislação tributária estadual estabelece obrigações acessórias específicas para fins de administração e fiscalização dos tributos de competência estadual.

Não há, po
is
, qualquer omissão. O acórdão abordou a questão jurídica essencial e chegou
a
conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

Da alegada contradição

O embargante sustenta haver contradição lógica no acórdão ao exigir que uma obrigação acessória de natureza administrativa estadual se sobreponha à publicidade jurídica conferida pelo registro público mercantil.

Também não lhe assiste razão.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela de natureza interna, que se verifica quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, ou entre diferentes trechos da própria decisão. Não se configura contradição a mera divergência entre a tese jurídica adotada pelo julgador e aquela defendida pela parte.

No caso, não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos do acórdão embargado.
Repita-se: a
decisão reconheceu expressamente que o registro na Junta Comercial confere publicidade às alterações societárias perante terceiros, mas distinguiu essa publicidade geral da obrigação acessória específica prevista na legislação tributária estadual.

O acórdão ainda destacou circunstância fática relevante, qual seja, a inexistência, à época dos fatos, de integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação. Consignou-se que somente em 2018 foi implementada a automatização do processo de alteração cadastral dos contribuintes, por meio do sistema REDESIM, permitindo a sincronização das informações entre a JUCEMAT e a SEFAZ-MT.

Assim, a exigência de comunicação específica ao Fisco não se trata de sobreposição indevida de obrigação administrativa sobre a publicidade do registro mercantil, mas sim de reconhecimento de que, diante da ausência de integração entre os sistemas à época, a comunicação direta era o único meio de atualização do cadastro estadual de contribuintes.

Quanto à alegação de que caberia ao Estado o dever de diligência prévia ao ajuizamento da execução fiscal, também não há contradição. O acórdão fundamentou que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da Lei de Execução Fiscal, e que as informações nela contidas são extraídas do cadastro fiscal mantido pela Secretaria de Fazenda, o qual deve ser atualizado pelos próprios contribuintes mediante o cumprimento das obrigações acessórias legalmente impostas.

Portanto, a linha argumentativa do acórdão é internamente coerente: (i) o registro na Junta Comercial confere publicidade ao ato societário; (
ii
) porém, a legislação tributária estadual impõe obrigação acessória específica de comunicação ao Fisco; (
iii
) à época dos fatos não havia integração entre os sistemas; (
iv
) logo, a omissão do contribuinte em comunicar a alteração deu causa à sua inclusão indevida na CDA; (v) por conseguinte, incide o princípio da causalidade em seu desfavor.

Não havendo contradição interna no julgado, mas apenas divergência entre a tese adotada pelo Tribunal e aquela sustentada pelo embargante, não há vício a ser sanado por esta via recursal.

Do inconformismo evidenciado

Analisadas detidamente as alegações do embargante, constata-se que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

O julgado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais suscitadas, apenas chegando a conclusões contrárias aos interesses do embargante. A existência de insurgência contra o conteúdo da
decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

O que se verifica, na realidade, é um inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios inexistentes.

O embargante não concorda com a interpretação conferida pelo acórdão quanto à relação entre a publicidade do registro mercantil e a obrigação acessória de comunicação ao Fisco. Pretende que seja reconhecida a prevalência absoluta da eficácia do registro na Junta Comercial, tornando dispensável qualquer outra comunicação à administração tributária estadual.

Contudo, es
s
a discordância não caracteriza contradição ou omissão. Caracteriza, sim, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O
s embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

Não havendo vícios a serem sanados, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Do prequestionamento

No tocante ao pedido subsidiário de prequestionamento explícito dos dispositivos de lei federal invocados, registro que a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, não sendo
necessária a menção expressa de cada dispositivo legal, desde que a matéria neles contida tenha sido efetivamente apreciada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"Como é cediço, 'para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial' (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras)."

(STJ -
AREsp
1983367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJ 22.2.2022)

No presente caso, as questões relativas à publicidade dos atos societários, à eficácia do registro mercantil e à obrigação acessória tributária foram debatidas e decididas pelo acórdão embargado. O fato de não terem sido citados expressamente os artigos da Lei Federal nº 8.934/1994 e do Código Civil indicados pelo embargante não impede o acesso às vias excepcionais, pois a matéria foi adequadamente enfrentada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026